Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002672-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CHATSWORTH AGRO TRADING LTDA - CNPJ: 40.003.481/0001-03 (AGRAVANTE), WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 213.129.278-36 (AGRAVADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE SACAS DE SOJA – LOCAL INDICADO DIFERENTE DO LOCAL PACTUADO NAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

A documentação que foi juntada nos autos em análise, não permite concluir pela efetiva comprovação do verdadeiro paradeiro das sacas de soja objeto da “Cédula de Produto Rural” que foi celebrada entre as partes ora litigantes.

É que o contrato prevê como local e formação da lavoura Fazenda Santa Clara, situada no Município de Novo São Joaquim, enquanto que na petição de ID 107105824-origem, o exequente informa que a colheita de grãos esta sendo realizada pelo executado, em propriedade arrendada denominada Fazenda Araguaia, localizada no Município de Tesouro/MT.

Por tais aspectos, a decisão atacada deva ser mantida inalterada, uma vez que, diante da insuficiente comprovação pela recorrente de que as sacas de soja estão de fato armazenadas no local indicado no contrato, inviável que se proceda, ao menos por ora, o arresto que foi por ela requerido, de modo a evitar eventual e indevida constrição de bens pertencentes a terceiros estranhos a lide.

Ademais, em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, pois o Agravado ainda não foi citado; sem falar que não ficou demonstrada qualquer situação de insolvabilidade ou inexistência de patrimônio ou de rendimentos do Recorrido a comprovar impossibilidade de saldar o débito por outros meios, limitando-se a meras ilações, o que fragiliza a probabilidade do direito invocado, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CHATSWORTH AGRO TRADING LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000008-60.2023.8.11.0037, movida em desfavor de WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para realização de arresto cautelar para apreender 4.104 sacas de sojas em grãos, a granel, de 60 kg cada saca, na área denominada Fazenda Araguaia, sito à Rod. BR 070, Km 176, Matrícula nº 9.712, localizada no Município de Tesouro/MT, registrada no CRI de Guiratinga/MT.

Em suas razões, sustenta a agravante que se trata de cédula de produto rural, por meio do qual foi prometida a entrega de 3.000 (três mil) sacas de soja, em grãos a granel, de 60 kg cada saca, relacionadas à safra de 2022/2021, cujo vencimento da obrigação ocorreu em 30/04/2021.

Afirma que há notícia de nova safra em produção pelo devedor, de modo que a garantia ofertada em penhor de primeiro grau, com exclusividade, transferiu-se para a nova safra, conforme previsão do art. 1.443 do Código Civil, possuindo o direito de receber as sacas ajustadas, com multa e juros.

Alega que, segundo o previsto no art. 18, da Lei Federal nº 8.299/94, os bens que servem de garantia da cédula de produto rural são impenhoráveis por outras dívidas e que, ainda que exista gravame futuro sobre o plantio, comprovou que é credora pignoratícia de primeiro grau.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela cautelar, quais sejam, o ’’periculum in mora’’ e o ’’fumus boni iuris’’, registrando a presença da fumaça do bom direito manifestada nos dois títulos jurídicos subscritos pelo devedor, demonstrando de forma inequívoca que existe a dívida não liquidada.

Nesses termos, requer a antecipação de tutela para que se concretize o arresto pretendido e, no mérito, pede pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 158458683).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 162401688).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO proposta por CHATSWORTH AGRO TRADING LTDA em face de WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA, alegando que é credor do executado da quantia de 3.000 (três mil) sacas de soja, relacionadas à safra 2021/2022, cuja obrigação se venceu em 30/04/2021.

Sustenta que notificou o executado extrajudicialmente, o qual se manteve inerte.

Assim, pugnou pelo deferimento de tutela antecipada para realização de arresto na área denominada Fazenda Araguaia, localizada na Rod. BR 070, Km 176, Matrícula nº 9.712, localizada no Município de Tesouro/MT, registrada na CRI de Guiratinga/MT.

Contudo, ao analisar o pleito, a Magistrada a quo indeferiu a liminar por entender que a parte exequente não trouxe comprovação nos autos de que a parte contrária está insolvente ou promovendo atos para se furtar ao pagamento da dívida, assim como ocultação e dilapidação do patrimônio.

Irresignada, a parte exequente
interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

Conforme se verifica através da detida análise dos autos, se apura que a inconformada promoveu Ação de Execução com a finalidade de recuperar 3.000,00 sacas de soja que foram objeto da “Cédula de Produto Rural” (ID 106926842), momento em que requereu a concessão de arresto cautelar para que sejam apreendidas 4.104 sacas de sojas em grãos, a granel, de 60 kg cada saca, para a garantia da dívida, da multa, e dos juros vencidos até então, de modo a evitar que a execução não resvale no vazio, pretensão esta que foi afastada pelo Juízo, diante da não comprovação nos autos de que a parte contrária está insolvente ou promovendo atos para se furtar ao pagamento da dívida, assim como ocultação e dilapidação do patrimônio, bem ainda por ausência de comprovação de plantio, muito menos que a safra deste ano, ou futura, não esteja vinculada a outro negócio jurídico ou sem gravames futuros.

Diante de tal realidade, e efetivamente apreciando os elementos de provas que foram carreados aos autos pela recorrente, é de se ter por certo que não assiste razões aos seus reclamos, uma que a documentação que foi juntada nos autos em análise, não permite concluir pela efetiva comprovação do verdadeiro paradeiro das sacas de soja objeto da “Cédula de Produto Rural” que foi celebrada entre as partes ora litigantes (ID 106926842-origem).

É que o contrato prevê como local e formação da lavoura Fazenda Santa Clara, situada no Município de Novo São Joaquim, enquanto que na petição de ID 107105824-origem, o exequente informa que a colheita de grãos esta sendo realizada pelo executado, em propriedade arrendada denominada Fazenda Araguaia, localizada no Município de Tesouro/MT.

Por tais aspectos, a decisão atacada deva ser mantida inalterada, uma vez que, diante da insuficiente comprovação pela recorrente de que as sacas de soja estão de fato armazenadas no local indicado no contrato, inviável que se proceda, ao menos por ora, o arresto que foi por ela requerido, de modo a evitar eventual e indevida constrição de bens pertencentes a terceiros estranhos a lide.

Ademais, em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, pois o Agravado ainda não foi citado; sem falar que não ficou demonstrada qualquer situação de insolvabilidade ou inexistência de patrimônio ou de rendimentos do Recorrido a comprovar impossibilidade de saldar o débito por outros meios, limitando-se a meras ilações, o que fragiliza a probabilidade do direito invocado, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO E PENHORA DE GRÃOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE MILHO E SOJA. INADIMPLEMENTO. ARRESTO DE PLANTAÇÃO DE FEIJÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA PIGNORATÍCIA. AUSENTE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é possível identificar, por ora, a existência de elementos que evidenciem dano ou risco ao resultado útil do processo de execução. Note-se, que a mera demora no recebimento do crédito, por si só, não é capaz de conceder ao exequente o arresto sobre produto. 2. O contrato não possui garantia pignoratícia, mas apenas pessoal. 3. Sem prova da insolvência do executado ou da prova da existência de manobra furtiva a obstar o cumprimento da obrigação, não existe o perigo da demora a justificar a antecipação dos efeitos, com a concessão da tutela nos termos deferidos em primeiro grau. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0030389-49.2020.8.16.0000, Relator: Nilson Mizuta Desembargador, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE SACAS DE SOJA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão interlocutória qie indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no arresto de sacas de soja. 2. Cinge-se o agravante, tão-somente, em afirmar que foi lesado em razão de não ter sido distribuído em seu favor à produção da safra 2020/2021. As informações apresentadas são unilaterais e sem qualquer comprovação robusta. Logo, não é possível impor obrigação ao agravado da forma como solicitada sem que haja maior dilação probatória, porquanto não se observa qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência. 3. Ausência, no pedido de origem, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, razão pela qual, deve ser mantida inalterada a decisão. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-TO, AI: 00028127020228272700, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/06/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 28/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023